Tribunal: TJDFT
Processo: 0727144-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DESTINAÇÃO DE VALORES DE BENS COMUNS APÓS PARTILHA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em sede Liquidação de Sentença relativa à ação de divórcio transitado em julgado. O Juízo suscitado declinou da competência por entender tratar-se de mera extinção de condomínio entre ex-cônjuges. Já o Juízo suscitante sustenta que a liquidação decorre da sentença que julgou o divórcio e partilhou bens e dívidas, sendo, por isso, de competência do Juízo de Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de divórcio exaure a jurisdição, mediante a partilha do patrimônio angariado pelo extinto casal, ou se há pendência a ser decidida no juízo de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo de Família é de natureza funcional e absoluta para julgar matérias relacionadas diretamente ao estado das pessoas, dissolução do vínculo conjugal e partilha de bens, conforme prevê o art. 27 da Lei n. 11.697/2008 (LOJDFT).
4. Encerrada a jurisdição da Vara de Família com o trânsito em julgado da sentença que partilhou bens e dívidas, as controvérsias patrimoniais supervenientes – como extinção de condomínio e destinação de valores – devem tramitar perante o Juízo Cível, por não mais se relacionarem diretamente à relação familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará.
Tese de julgamento:
1. A competência do Juízo de Família se exaure com o trânsito em julgado da sentença meramente declaratória que define a partilha de bens e dívidas decorrentes do vínculo conjugal.
2. As ações que visam à extinção de condomínio sobre bens partilhados ou à destinação de valores patrimoniais após a partilha devem ser processadas pelo Juízo Cível.
3. A liquidação de sentença com conteúdo meramente declaratório e patrimonial, desvinculada de obrigações típicas de direito de família, é de competência do juízo cível comum.